Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Evidenciada a contradição no acórdão, uma vez que a majoração dos honorários em grau de recurso pressupõe a fixação de honorários na origem em desfavor do recorrente sucumbente, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.